Tribunal: TJMT
Processo: 1009070-45.2017.8.11.0002
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009070-45.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FRANCISCO ANTONIO DE BRITO JUNIOR - CPF: 704.123.241-72 (APELADO), THIAGO LOUZICH DA SILVA - CPF: 007.320.781-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCURSO PÚBLICO – CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO VIA DIÁRIO OFICIAL –NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL EM RAZÃO DO DECURSO DE RAZOÁVEL LAPSO TEMPORAL (PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO) – PRETERIÇÃO - PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO QUINQUENAL – OBSERVÂNCIA DO DECRETO 20.910/32 - PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O candidato aprovado em concurso público possui direito a ser comunicado de forma pessoal sobre sua nomeação, especialmente em razão do decurso de razoável lapso temporal entre a prática dos atos do certame, em observância aos princípios da publicidade e da razoabilidade, mostrando-se insuficiente a mera convocação via diário oficial.

O prazo decadencial para o aprovado em concurso público ajuizar ação ordinária contra ausência de nomeação, o que, no presente caso, abrange eventual irregularidade na respectiva convocação, é o previsto no Decreto 20.910/1932, ou seja, de 05 (cinco) anos, que deve ser contado da data de expiração da validade do certame. Precedentes STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, determinando ao Estado de Mato Grosso que cumpra com a obrigação de fazer, consistente na renovação do ato de posse do autor no cargo de
assistente do sistema socioeducativo – Município Cuiabá perfil profissional – assistente administrativo
.

O Apelante alega que o prazo decadencial de validade do concurso é de até 02 (dois) anos, prorrogável por igual período, sendo que os candidatos nele aprovados somente têm direito à nomeação durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação.

Explica que no momento da propositura da ação de

obrigação de fazer (07.12.2017), já se havia escoado o prazo de validade do concurso público regido pelo Edital n. 003/2009, já que foi homologado pela Secretaria de Estado de Gestão em 29.06.2010, e prorrogado o certame até
29.06.2014
.

Destaca que o Ato de nomeação do Apelado que ocorreu no ano de 2013, depois o outro Ato tornando sem efeito a nomeação foi publicado em 2014, estão de acordo com o princípio da legalidade e com o edital com que se move a Administração Pública, que destaca que a publicação iria ocorrer por meio do diário oficial.

Frisa que não havendo a apelada tomado posse no prazo de 30 (trinta) dias, fica sem efeito o ato de provimento, nos termos do artigo 16, § 6o, da Lei Complementar no 04/90.

Com base nestes fundamentos
, pugna pelo provimento do recurso, para que seja o pedido inicial julgado improcedente.

O Apelado apesar de intimado, deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões (ID

37585011).

O parecer da Procuradoria de Justiça é pelo retorno dos autos à origem, por entender que que o Apelado não está demandando apenas contra o Estado de Mato Grosso; uma vez que sua pretensão afeta a situação jurídica daquele servidor que lhe ocupa o cargo conquistado. Isso porque, vencido o prazo de posse, o candidato colocado na sequência foi nomeado e empossado. Ato perfeito e acabado, cujo desfazimento exige processo administrativo ou judicial (ID 47102471).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o Apelado

participou no ano de 2009, do concurso público regido pelo Edital n. 03/2009 SAD/MT, para o cargo de assistente do sistema socioeducativo – perfil profissional assistente administrativo, tendo sido classificada na 75o posição.

O certame fora homologado no dia 30/06/2010, com validade de dois anos e fora prorrogado por mais dois, expirando o prazo em
30/06/2014
.

Depreende-se que a Apelada fora convocada a tomar posse em 30/10/2013 – Ato n. 17.032/2013 (antes de expirar o prazo do certame), que fora publicado no Diário Oficial do Estado.

A Apelada aduz que só teve ciência de sua convocação por meio do Ato n. 19.186/2014 publicado no Diário Oficial em 17 de março de 2014, que resolveu tornar sem efeito o Ato n. 17.032/2013.

Diante desses fatos, a Apelada ajuizou a presente Ação de Obrigação de Fazer em desfavor do Apelante, em 07/12/2017, pugnando pela sua nomeação, ante a ausência da sua notificação pessoal sobre a convocação no concurso.

Pois bem.

Sobre a publicidade da convocação de candidato aprovado no concurso público, o precedente do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a convocação,
após transcorrido considerável lapso temporal da homologação do resultado final do concurso
, sem a notificação pessoal do candidato, viola o princípio da publicidade e o da razoabilidade.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO. TRANSCURSO DE LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE OS ATOS DO CERTAME. DEVER LEGAL DE INTIMAÇÃO POR MEIO QUE ASSEGURE A CERTEZA DA CIÊNCIA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL A QUO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado pelo ora recorrente, objetivando sua nomeação ao cargo de Professor de Educação Física.

II - No recurso ordinário, a parte recorrente sustenta que, por fato totalmente alheio a sua vontade e de pura responsabilidade da entidade coatora, não teve conhecimento de sua nomeação, pois não recebeu nenhum tipo de comunicado. Importante salientar que a nomeação, publicada em Diário Oficial, deu-se quase 5 anos após a realização do certame, logo, caberia a Administração Pública ter-se atentado ao princípio da razoabilidade, e assim feito a convocação pessoalmente por meio de telegrama.

III - O Ministério Público opina pelo desprovimento do recurso.

IV -
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a notificação pessoal do candidato no decorrer de concurso público apenas é exigida
caso haja previsão editalícia expressa nesse sentido ou
nas hipóteses em que transcorrido longo lapso temporal entre os atos do certame
. V -
No caso dos autos, entre a homologação do certame
, que ocorreu em 15/11/2012 (fl. 45)
e a nomeação do recorrente
, em 1o/4/2016,
transcorreram aproximadamente 3 anos e 5 meses, ou seja, um lapso de tempo consideravelmente longo, o que exigiria a notificação pessoal do candidato de sua nomeação. A administração tinha o dever legal de intimá-lo por meio que assegurasse a certeza da ciência
, não mais bastando, para isso, o envio de e-mail. (...)” (AgInt no RMS 54.381/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018)

No caso, o concurso foi homologado no ano de 2010, e o Apelado só fora convocado no certame no ano de 2013.

Então, em atenção aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, faz-se necessário exigir da Administração que comunicasse pessoalmente o candidato sobre a publicação do ato de convocação.

Convém destacar sobre o prazo que o candidato possui para ajuizamento da ação reivindicado seu direito de posse nessas situações, para que não fique
ad eternum
ao exclusivo alvedrio do candidato.

No caso em apreço,
trata-se de ação ordinária
, e o Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que se aplica o prazo prescricional de cinco anos previsto pelo Decreto-Lei n. 20.910/1932, que deve ser contado da data de expiração da validade do certame.

Destaco o art. 1o do Decreto-Lei n. 20.910/1932,
ex vi:

Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem
assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
.

A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PUBLICO. PRETERIÇÃO. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO. INEXISTÊNCIA. LEI 7.144/83. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO 20.910/32. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73.

II. Na origem, trata-se de demanda proposta pelo ora agravado, objetivando sua posse em cargo de Técnico de Informática do Ministério Público da União.

III. O Tribunal de origem, com base na Lei 7.114/83, manteve a sentença, que decretara a extinção do feito, pela prescrição do direito de ação, entendendo ser o prazo anual e contado a partir da homologação do concurso.

IV. Consoante a jurisprudência do STJ, "as normas previstas na Lei 7.144/1983 aplicam-se meramente a atos concernentes ao concurso público, nos quais não se insere, contudo,
a controvérsia instaurada sobre aventada preterição ao direito público subjetivo de nomeação para o candidato aprovado e classificado dentro do número de vagas ofertadas no edital de abertura, hipótese para a qual o prazo é o previsto no Decreto 20.910/1932
" (STJ, AgRg no REsp 14.87.720/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/11/2014)
.
Por outro lado, "a posse do servidor público e os eventual efeitos financeiros dela decorrentes é matéria que não guarda relação direta com o concurso público, porquanto se trata de fase posterior à homologação do resultado do certame, motivo pelo qual o prazo prescricional aplicável é o de cinco anos, previsto no art. 1o do Decreto 20.910/32"
(STJ, AgRg no REsp 1.244.080/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 22/11/2013).

No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.498.244/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 09/04/2019; AgInt nos EDcl no AREsp 546.939/GO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/03/2017.

V. Do mesmo modo, é assente nesta Corte o entendimento no sentido de que, "havendo preterição de candidato em concurso público, o termo inicial do prazo prescricional recai na data em que foram nomeados outros servidores no lugar dos aprovados na disputa" (STJ, REsp 415.602/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJ de03/06/2002). A propósito: STJ, AgInt no REsp 1.279.735/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 08/08/2018; REsp 1.583.522/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/04/2016. VI. Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp 1643048/GO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 17/03/2020)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. VISÃO MONOCULAR COMPROVADA. APROVAÇÃO NAS VAGAS RESERVADAS AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. EXCLUSÃO INDEVIDA DO CERTAME PELA JUNTA MÉDICA. INAPLICABILIDADE DO PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NA LEI No 7.144/83. 1.
Não se insurgindo o autor contra o processo seletivo em si, mas contra a negativa da Administração em lhe reconhecer o direito à nomeação, uma vez aprovados em concurso público, há de se aplicar, na hipótese dos autos, a regra da prescrição quinquenal, prevista no art. 1o do Decreto n. 20.910/32.
2. In casu, o termo inicial do prazo prescricional se deu com a eliminação do recorrido do certame em que teria sido aprovado como portador de necessidades especiais para cargo de Técnico Judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da 23a Região, momento em nasceu a sua pretensão. 3. Agravo interno não provido.
(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 546.939/GO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/03/2017)

Desse modo, o prazo do concurso expirou em 29.06.2014, assim como a ação fora proposta em 07.12.2017, não há falar em prescrição do direito.

Portanto, como não houve a comunicação pessoal ao candidato, acerca de sua nomeação no certame, afigura-se o direito
do Apelado para o exercício do cargo para o qual fora aprovado em concurso público.

Mostra-se correta a sentença que determinou a
expedição de novo ato de convocação do Autor para o exercício do cargo de assistente do sistema socioeducativo – Município Cuiabá perfil profissional – assistente administrativo, mediante a reabertura do prazo para apresentação da documentação necessária à posse.

Com essas considerações, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020